Tribunal: TJDFT
Processo: 0725243-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PROSTATECTOMIA RADICAL ASSISTIDA POR ROBÔ. ADI 7265. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que proveu em parte o recurso inominado interposto pela parte requerida, a fim de excluir a condenação em danos morais e condenar a requerida ao reembolso da despesa efetivada pelo autor referente à biópsia transretal, cujo valor deverá observar a tabela de referência do plano de saúde.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, ao argumento de o acórdão não observou a necessidade de o Judiciário consultar previamente o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NatJus antes da decisão de mérito. Acrescenta haver contradição, pois a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC reconheceu a eficácia da prostatectomia radical assistida por robô para o tratamento de câncer de próstata. Assevera que “o Relator do Recurso Inominado deveria ter suscitado questão de ordem e determinado o retorno dos autos à primeira instância para avaliação probatória em relação aos novos requisitos impostos pelo STF”. Por fim, postula o reconhecimento da nulidade do acórdão, bem como o retorno à origem, para garantia da ampla defesa e do contraditório, com a consulta ao NatJus. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.
3. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados.
7. A superveniência de entendimento vinculante não impõe a reabertura da instância originária, devendo a aplicação da tese fixada ocorrer diretamente no âmbito recursal, em observância ao princípio da celeridade processual e à economia dos atos judiciais.
8. O STF no item 3 da tese firmada na ADI n. 7.265 definiu que “a ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC”. E estabeleceu que, “sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (...) (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte”.
9. A consulta NatJus deve ser realizada antes da execução do procedimento cirúrgico, de modo a fornecer respaldo científico à decisão de mérito, visto que o relatório é individualizado para o caso concreto. Contudo, admite-se a apresentação de estudo científico elaborado posteriormente à cirurgia, com a finalidade de embasar pedido de ressarcimento.
10. Na hipótese, os documentos acostados extemporaneamente pela parte autora (IDs 79628387, 79628388, 79637250 e 79637253) são insuficientes para o deferimento do ressarcimento pleiteado. Nota-se que a ação foi ajuizada em 19.3.2025 e a cirurgia, com técnica robótica, foi realizada pela parte autora em 27.11.2024, ou seja, anteriormente ao Relatório de Recomendação da CONITEC, datado de agosto/2025 (ID 79628392) e à Portaria do Ministério da Saúde que incorporou o referido procedimento ao Sistema Único de Saúde - SUS, datada de setembro/2025 (ID 79628396). Ademais, em consulta ao anexo I da Resolução Normativa n. 465, nota-se que a inclusão da PROSTATECTOMIA RADICAL ASSISTIDA POR ROBÔ, com vigência a partir de 1.4.2026, conforme Resolução Normativa ANS n. 654 de 12 de dezembro de 2025.
11. Destaca-se que o relatório da CONITEC expedido em agosto/2025 possui caráter prospectivo, não retroativo, e não pode servir de fundamento para validar despesas pretéritas realizadas sem respaldo técnico contemporâneo.
12. Portanto, não há ilicitude na conduta da operadora do plano de saúde ao garantir apenas o tratamento convencional (alternativa terapêutica adequada à época), revelando-se legítima a recusa do tratamento e do ressarcimento pleiteado.
13. Com efeito, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão [...]” (AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP).
14. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Por conseguinte, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
15. Por fim, a interposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado FONAJE n. 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Portanto, cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
16. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido e integralizado.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: ANS, Resolução Normativa n. 465 e 654; CF, art. 93, IX; Enunciado FONAJE n. 125.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265, Tribunal Pleno, j. 18.9.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.024.055/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.11.2019.